Tribunal: TJPA
Processo: 0006429-91.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006429-91.2017.8.14.0043

APELANTE: REGINALDO GONCALVES DA COSTA, BENEDITO DA SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSOS DE APELAÇÃO DE REGINALDO GONÇALVES DA COSTA E BENEDITO DA SILVA MARQUES – 01)
PLEITOS COMUNS
– 1.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA INCERTA – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade da infração penal, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06;
1
.
2)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – PROCEDÊNCIA
.

Os apelantes,
preenchem os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedicam a atividades criminosas, não integram organização criminosa e são réus primários, como bem destacado pelo juízo singular na sentença condenatória. Penas
reduzidas
no
patamar
de
2/3
, afastando-se a decisão do juízo
a quo
que havia reduzido as reprimendas em 1/2 (metade), pois, sem a devida fundamentação legal, fixando-as definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de
reclusão
, as quais deverão ser
cumpridas
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;
1.3) RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
Declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
1.4) PREQUESTIONAMENTO
–
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS,
PARA REDUZIR A PENA, BEM COMO, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES

PARCIAL
provimento,
para redimensionar a pena imposta aos apelantes
REGINALDO DA COSTA GONÇALVES E BENEDITO DA SILVA MARQUES
, igualmente, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
,
substituindo as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade dos recorrentes quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente,
nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

REGINALDO GONÇALVES DA COSTA E BENEDITO DA SILVA MARQUES
, por meio da Defensoria Pública,

interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, contra sentença do MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel.

Consta na denúncia que no dia 13/07/2017, por volta de 10h00min, no Bairro da Portelinha, município de Portel, policiais militares surpreenderam os nacionais Jesus Bitencourt Medeiro, vulgo “Jesus” e Reginaldo Gonçalves da Costa, vulgo “preto”, “guardando”, 12 (doze) petecas de “crack”.

Infere-se da inicial, que policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo, quando visualizaram 02 (dois) cidadãos em atitude suspeita, razão pela qual procederam à abordagem de ambos, sendo identificados, por conseguinte, como os elementos conhecidos como “Jesus” e Reginaldo, vulgo “preto”.

De acordo com o Ministério Público, no momento da abordagem, o denunciado conhecido pela alcunha de “Jesus”, se desfez de um saco plástico, jogando-o ao chão, sendo em seu interior encontradas 12 (doze) petecas de “crack”.

Os acusados foram conduzidos à presença da autoridade policial, tendo o denunciado “Jesus”, confessado que estava comercializando substâncias entorpecentes, juntamente com Reginaldo e Benedito. Diante de tais informações policiais civis e militares foram à residência de Benedito, quando, ao realizarem busca domiciliar, surpreenderam o acusado Benedito, que mantinha em depósito outras 14 (quatorze) petecas, também de “crack”. Preso em flagrante Benedito da Silva Marques, negou comercializar drogas, apesar de encontradas em sua residência.

Por estes fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes de associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Reginaldo Gonçalves da Costa,

Benedito da Silva Marques e Jesus Bitencourt Medeiro
, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, reprimendas substituídas por penas restritivas de direitos, e mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformados,
REGINALDO GONÇALVES DA COSTA E BENEDITO DA SILVA MARQUES
, recorreram da decisão condenatória.

REGINALDO GONÇALVES DA COSTA
, assistido por defensor público, postula pela reforma da sentença, para que seja absolvido das acusações que lhe são impostas, por ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que a autoria do delito é incerta.

Subsidiariamente, requer a aplicação da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que o juízo sentenciante ao escolher a fração em 1/2 e reduzir a pena, não apresentou fundamentos concretos em sua decisão.

Por fim, requer a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Por sua vez,
BENEDITO DA SILVA MARQUES
, também pugna pela reforma da sentença, para que possa ser absolvido por ausência de provas do crime, alegando que é autoria é incerta.

Pleiteia, pela
aplicação da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que o juízo ao escolher a fração em 1/2 e reduzir a pena, não apresentou fundamentos concretos em sua decisão.

Finalmente, requer a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento dos recursos interpostos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

01) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES REGINALDO DA COSTA GONÇALVES E BENEDITO DA SILVA MARQUES.

1.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Os apelantes, em que pese tenham apresentado o presente recurso em petições distintas, postulam, igualmente, por suas absolvições pelo crime de tráfico de drogas,
aduzindo, em síntese, que não existem nos autos provas que comprovem a prática do crime, afirmando que a autoria é incerta.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

A
materialidade
restou comprovada, através do auto de apresentação e apreensão (ID 11115001), bem como, por meio do auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 11115001) e ainda através do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente acostados aos autos (ID 11115024).

De igual forma, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, os policiais militares Odil Baia Texeira, José Augusto Loureiro Raulino e Moacir Barreiros Alves, que participaram da prisão dos acusados, narraram, em síntese, em depoimentos harmônicos e coerentes (ID 11115047 a 11115058) que estavam em rondas ostensivas pelo Bairro da Portelinha, quando avistaram dois elementos, conhecidos como “Jesus” e Reginaldo, vulgo “preto, se desfazendo de algum tipo de pacote, momento em que encontraram com os acusados substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a venda, neste caso, mais de 10 (dez) pequenas pedras de “crack” de acordo com a descrição feita em juízo. Ainda de acordo com os policiais, foram efetuadas diligências até a residência de “Jesus”, quando encontraram o acusado, ora apelante, Benedito da Silva Marques, conhecido como “benoca”, que seria o “cabeça” e chefe dos demais acusados, também, mantendo em depósito outra quantidade de drogas, prontas para a venda encontradas escondidas em um quintal e materiais comumente utilizados na embalagem de entorpecentes que estavam dentro da residência, como linhas, pedaços de plástico e papel alumínio.

Registraram os policiais, que Reginaldo Gonçalves da Costa, vulgo “Preto” e o nacional Jesus Bitencourt Medeiro, vulgo “Jesus”, estavam na condição de vendedores de entorpecentes e que quem repassava as drogas seria Benedito da Silva Marques conhecido como “Benoca”.

Por fim, a testemunha de acusação, Paulo Henrique Junqueira de Souza, delegado de polícia civil, que também acompanhou as diligências efetuadas pela polícia militar, corroborando os fatos acima descritos, declarou em juízo que o local em que os acusados foram presos, conhecido por “portelinha”, é conhecido no município de Portel, como uma região em que ocorre de forma intensa o comércio ilícito de entorpecentes. Complementou a referida testemunha, que após a prisão de “Preto” e “Jesus” por policiais militares, foram efetuadas diligências na residência de “Benoca”, após informações repassadas pelos primeiros, quando foram encontradas mais substâncias entorpecentes, no quintal da casa.

Por certo, sem mais delongas e, diante da dinâmica dos fatos tidos como criminosos, constata-se que os apelantes estavam, sem sombra de dúvidas, comercializando substâncias entorpecentes no município de Portel, em uma região da cidade conhecida como “Portelinha”, local de intenso comércio de drogas, destacando-se que os acusados Reginaldo e Jesus, estavam transportando drogas, prontas e embaladas para a venda, sendo, logo em seguida, encontradas na residência do acusado Benedito da Silva Marques, conhecido como “Benoca”, outra quantidade de drogas e materiais usados na embalagem de entorpecentes, sendo este último elemento o responsável pela distribuição das drogas para venda e comércio.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, responsáveis pela prisão dos apelantes, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios, logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois é certa a autoria criminosa, demonstrando a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS (07 PORÇÕES DE COCAÍNA, 792,37g DE CRACK EM PEDRAS DE DIVERSOS TAMANHOS, QUANTIA DE R$ 518,00 EM ESPÉCIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ACUSADAS SILENTES EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO –
PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SE CONFIRMOU –
INTUITO MERCANTIL VERIFICADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR –
DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM BRANDURA – REDUTOR À METADE – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP - Apelação Criminal: 1500559-16.2022.8.26.0452 Piraju, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 28/11/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023).

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas.

1.2) DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Os apelantes, pugnam, igualmente, pela aplicação da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que o juízo sentenciante ao escolher a fração em 1/2 e reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, não apresentou fundamentos concretos em sua decisão.

No caso, o juízo
a quo
após fixar em desfavor dos apelantes as penas-bases pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, de igual modo, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, e manter tais reprimendas na segunda fase da dosimetria,
reconheceu
em favor dos apelantes Reginaldo Gonçalves da Costa e Benedito da Silva Marques, a minorante descrita no art. 33, §4°, da lei de drogas, reduzindo as reprimendas em
1/2 (metade)
, fixando as penas, definitivamente, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
250 (duzentos e cinquenta dias-multa)
, apresentando em ambos os casos os seguintes fundamentos:

“
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, reconheço a causa de diminuição do §4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista o acusado ser primário e presumidamente não pertencer a nenhuma organização criminosa
(STF, HC 131.795, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03.05.2016). Assim sendo, reduzo pela metade a reprimenda e fixo a
PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE

RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA

(MÍNIMOS).

Neste ponto, entendo que assiste razão aos apelantes.

Com efeito, examinando a decisão transcrita alhures, entendo que o patamar usado pelo juízo sentenciante para reduzir a reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena, resta carente de fundamentos idôneos, observando-se que apenas repete parte dos requisitos legais do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, logo, não existem razões plausíveis e suficientes para que não se aplique ao caso concreto o patamar máximo previsto pela legislação em vigor, isto é, 2/3 (dois terços).

Ademais, compulsando os autos processuais e como bem destacado pelo juízo singular na própria sentença condenatória, os apelantes não possuem sentença condenatórias com trânsito em julgado, além do que, não existem informações claras e seguras que demonstrem que os recorrentes integrem organizações criminosas ou se dediquem a atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MINORANTE. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte. 2. Todavia, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 3. As instâncias ordinárias assentaram que o aumento estaria justificado, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína). Todavia, a nocividade da droga não pode ser considerada isoladamente a ponto de evidenciar o maior desvalor da conduta. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
4. Na terceira fase da dosimetria, aplicaram a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/2, com base em notícias da realização de outras entregas de droga, o que não se revela fundamentação idônea capaz de modular a minorante, tampouco a quantidade de droga apreendida o permite. Dessa forma, a minorante deve ser aplicada em seu grau máximo.
5. Agravo regimental desprovido.
Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda.
(AgRg no AREsp n. 2.340.240/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.).

Assim,
reduzo a pena aplicada aos apelantes na segunda fase da dosimetria da pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar de
2/3 (dois terços)
, e acolhendo os pedidos apresentados pela defensoria pública, afasto a decisão do magistrado sentenciante que havia fixado apenas o patamar de 1/2, pois sem a devida fundamentação legal, fixando-a definitivamente para ambos os apelantes em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão,

a serem
cumpridas
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

03) PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscitado pela defesa de ambos os apelantes, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, para reduzir a pena dos apelantes
REGINALDO GONÇALVES DA COSTA e BENEDITO DA SILVA MARQUES
, fixando-as definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e mais o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/03/2024